Tribunal: TJMT
Processo: 1000742-38.2024.8.11.0049
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000742-38.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EGIDIO ABADIA DE SOUZA - CPF: 843.988.921-68 (APELANTE), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), CICERO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 158.191.321-49 (APELADO), ODINIR BRAZ GONCALVES JUNIOR - CPF: 028.127.841-56 (ADVOGADO), ILZA FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 303.041.052-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Apelação cível. Ação de reintegração de posse. Contrato de cessão de direitos possessórios. Revelia do réu. Presunção de veracidade dos fatos alegados pelos autores. Nulidade contratual afastada. Objeto da cessão: posse em área de reforma agrária.
A
usência de formalidade específica.
V
enire
contra
factum

proprium
. esbulho possessório caracterizado. retomada unilateral da posse sem rescisão contratual. violação da boa-fé objetiva.
A
rt. 422 do CC.
A
usência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores.
A
rt. 373,
ii
, do CPC.
L
egitimidade ativa dos possuidores direitos.
A
rt. 560 do CPC.
S
entença mantida.
R
ecurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou procedente a ação de Reintegração de Posse, consolidando a posse dos apelados sobre dois lotes rurais e condenando o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em definir se a sentença que reintegrou os apelados na posse dos imóveis merece reforma, considerando a revelia do apelante, a alegação de nulidade do contrato de cessão de direitos possessórios, a comprovação do esbulho possessório e a legitimidade ativa dos apelados.

III. Razões de decidir

3.
A revelia do apelante gera presunção de veracidade dos fatos alegados pelos apelados (art. 344 do CPC), não infirmada por qualquer prova em contrário.

4. A alegação de nulidade do contrato de cessão de direitos possessórios é infundada, pois a formalidade exigida para a cessão de posse em áreas de reforma agrária é diversa da alienação de propriedade formalmente registrada.

5. A conduta do apelante de retomar unilateralmente a posse do imóvel, sem prévia rescisão judicial do contrato, configura esbulho possessório e viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), caracterizando
venire
contra
factum

proprium
.

6. O apelante não comprovou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos apelados (art. 373, II, do CPC), que demonstraram a posse anterior e o esbulho sofrido.

7. Os apelados, na qualidade de cessionários e possuidores diretos do imóvel, possuem legitimidade ativa para a ação de reintegração de posse (art. 560 do CPC).

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A revelia do réu em ação de reintegração de posse gera presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Na cessão de direitos possessórios sobre imóveis em área de reforma agrária, a ausência de outorga uxória não enseja nulidade contratual. A retomada unilateral da posse pelo cedente, sem prévia rescisão contratual, configura esbulho possessório e viola o princípio da boa-fé objetiva. O cessionário e possuidor direto possui legitimidade ativa para a ação de reintegração de posse."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 344, 373, II, 560, 85, § 11; CC, art. 422.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Egídio Abadia de Souza contra a sentença proferida
pelo MM.

J
uízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT
, que

nos autos da Ação de Reintegração de Posse (processo n. 1000742-38.2024.8.11.0049), ajuizada por Cícero Pereira de Carvalho e Ilza Ferreira de Carvalho
em face do apelante
,
deferiu tutela possessória, confirmada em sede de agravo de instrumento, e, ao final, julgou procedente o pedido inicial para consolidar a posse dos apelados sobre os lotes 47 e 58, confirmando a liminar e condenando o apelante nas custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado
da causa.

Em suas razões recursais, o apelante explica que os apelados alegaram ter adquirido dele, em março de 2018, os direitos possessórios de dois lotes rurais em Santa Terezinha/MT por R$ 425 mil, com entrada de R$ 125 mil e o saldo em gado anual por cinco anos. Afirmam ter cumprido a entrega dos bezerros, mas não das vacas por problemas financeiros, buscando alienar o imóvel para quitar o débito. Todavia, o apelante teria retomado a propriedade sem rescisão judicial do contrato e a colocado novamente à venda.

Relata
que o contrato é nulo por não ter a assinatura de sua esposa, Maria Eunice, coproprietária do imóvel, infringindo os artigos 104 e 166, IV, do Código Civil, e por não haver autorização conjugal para a alienação, conforme o artigo 1647 do mesmo código.

Sustenta que os apelados não comprovaram o esbulho de forma detalhada e que a posse sempre esteve em nome de sua esposa e filho, conforme o Sistema de Informação de Projetos de Reforma Agrária (SIPRA). Alega também que o contrato de cessão é inválido pela falta de assinatura da esposa e pelo não cumprimento das obrigações contratuais pelos apelados.

Afirma que os apelados não apresentaram provas da data do esbulho nem da efetiva perda da posse, requisitos essenciais para a ação de reintegração, conforme o artigo 561 do Código de Processo Civil.

Alega que o princípio não pode validar um contrato nulo pela ausência de assinatura da esposa e pelo não cumprimento das obrigações contratuais pelos apelados, que também não comprovaram sua posse legítima.

Verbera
que os apelados não comprovaram o cumprimento de suas obrigações contratuais (entrega de vacas e bezerros) e que a ausência de contestação não dispensa a necessidade de prova. Reitera que a posse do imóvel está registrada em nome de sua esposa e filho.

Ao final, o apelante requer o recebimento e processamento do recurso, a improcedência do pedido inicial dos apelados, o reconhecimento da validade da posse do apelante e sua esposa, a condenação dos apelados nas custas e honorários advocatícios, e que as futuras intimações sejam feitas em nome de seu advogado específico.

Os apelados apesar de intimados não ofertaram contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos que Cícero Pereira de Carvalho
, ora apelados,
ajuiz
aram a
ação possessória contra Egídio Abadia de Souza e Ilza Ferreira de Carvalho ajuizaram a ação de reintegração de possem em face de
Egídio Abadia de Souza, alegando, em síntese, que em 23 de março de 2018,
firmaram com o
requerido/apelante
o

contrato de Cessão de Transferência de Direito Possessório de Imóvel Rural
referente aos
lotes 47 e 58 do P.A. Reunidas I, em Santa Terezinha/MT (total de 22 alqueires), por R$ 425.000,00.

O pagamento foi acordado da seguinte forma: R$ 125.000,00 à vista e o restante, R$ 300.000,00, a ser pago em 200 vacas (de 12 arrobas cada) ao longo de cinco anos, acrescido da entrega de 50 bezerros anuais durante o mesmo período.

Alegaram os autores/apelados que cumpriram a obrigação de entregar os 50 bezerros anualmente, nos anos de 2019 a 2023, contudo, enfrentaram dificuldades econômicas que impossibilitaram a entrega das 200 vacas. Diante desse inadimplemento parcial, buscaram vender o imóvel para quitar o débito, mas foram surpreendidos pela invasão da propriedade pelo requerido/apelante, que, sem promover a rescisão contratual, retomou a posse e colocou os lotes à venda.

Alegando terem cumprido mais de 50% do acordo e sofrido esbulho possessório,
pugnaram pela
reintegração de posse.

O requerido/apelante, devidamente citado, compareceu ao processo, contudo, optou por não apresentar contestação à pretensão inicial dos Autores.

Após o trâmite processual sobreveio a sentença
que julgou procedente a ação de reintegração de posse, nos seguintes termos:

“[...]
Nesse contexto, o autor requerer a tutela possessória sobre a área do contrato.

A liminar possessória foi deferida por este juízo, determinando-se a manutenção/reintegração de posse em favor do autor; decisão mantida em sede
de liminar de agravo de instrumento.

O requerido foi citado e compareceu ao feito, mas não contestou a pretensão inicial.

É o relatório, decido.

Por efeito do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos, antes da análise exauriente da lide, não há possibilidade de reintegrar o vendedor na posse da área quando alegado o inadimplemento do comprador do imóvel (por todos: STJ,
AgInt
no REsp n. 1534185).

Com menos razão, não pode o vendedor buscar a posse do imóvel de forma arbitrária, sem sequer notificar o comprador.

A declaração de resolução contratual é condição primária para a reintegração do vendedor na posse do imóvel.

Isso porque a avença sequer estipulou cláusula resolutiva de pleno direito, conforme cópia anexada em id. 152428514.

Assim, o requerido promove esbulho da posse dos requerentes ao ingressar na área objeto do contrato sem antes pleitear a resolução do pacto pelo inadimplemento.

A posse dos autores está demostrada por meio do contrato firmado com o requerido (id. 152428514); o ato de esbulho está caracterizado pela cópia do anúncio de venda feito pelo requerido (id. 152428521), em razão do parcial inadimplemento dos autores.

No mais, diante da ausência de contestação do requerido, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor.

À vista do exposto, JULGO PROCEDENETE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, para determinar ao requerido que se abstenha de esbulhar a posse dos autores sobre os lotes 47 e 58 do PA Reunidas I, com área total de 22 alqueires, zona rural de Santa Terezinha.

Já foi assegurada a posse da respectiva área em favor do autor, conforme certificação em id. 155330790. A propósito, confirmo a liminar possessória deferida nos autos.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa.

Havendo interposição de recurso de apelação, intime-se a parte contrária para as respectivas contrarrazões, no prazo de 15 dias. Após, remetam-se os autos ao TJMT.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa definitiva no
PJe
.”

Após detida análise dos autos, especialmente das razões recursais apresentadas pelo apelante, confrontando-as com os elementos probatórios colacionados e a fundamentação da sentença guerreada, chego à convicção de que o recurso não merece prosperar, devendo a bem lançada sentença de primeiro grau ser mantida integralmente.

Inicialmente, cumpre destacar a revelia do apelante. Devidamente citado, quedou-se inerte, não apresentando defesa no prazo legal. Tal omissão processual atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados pelos autores, conforme o artigo 344 do Código de Processo Civil. Embora essa presunção não seja absoluta, o apelante não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de infirmar a narrativa fática apresentada na exordial.

O apelante suscita a nulidade do contrato de "Cessão de Transferência de Direito Possessório de Imóvel Rural" sob o argumento da ausência de assinatura de sua esposa, Maria Eunice, e da falta de outorga uxória.

Todavia, a controvérsia em exame não diz respeito à alienação de propriedade formalmente registrada em cartório de registro de imóveis, mas sim à cessão de direitos possessórios, cujo objeto é a posse de fato e de direito exercida sobre a gleba, no contexto de assentamento rural.

É cediço que na cessão de direitos possessórios em áreas de reforma agrária, a formalidade exigida é distinta daquela aplicável à propriedade formalizada em registro público, sendo suficiente a comprovação da posse efetiva e da manifestação de vontade das partes cessionárias.

É importante destacar, ainda, que mesmo alegando a suposta nulidade do contrato, o apelante demonstrava interesse em receber o valor acordado, tanto que, diante do inadimplemento parcial confessado pelos apelados, optou por retomar a posse do imóvel por meios próprios, ao invés de buscar a competente tutela jurisdicional para a rescisão do pacto e a eventual reintegração. Tal conduta contraditória, de tentar se beneficiar do contrato ao mesmo tempo em que alega sua invalidade para justificar o esbulho, atenta contra o princípio da
venire
contra
factum

proprium
, corolário da boa-fé objetiva.

Outrossim, a conduta do apelante, ao ingressar na posse do imóvel sem prévia resolução judicial do contrato e sem sequer notificar os apelados, revela flagrante desrespeito ao princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações contratuais, conforme preconiza o artigo 422 do Código Civil. A boa-fé objetiva impõe aos contratantes deveres anexos de lealdade, informação e cooperação, os quais foram claramente ignorados pelo apelante.

A resolução contratual, em casos de inadimplemento, deve observar o devido processo legal, garantindo à parte inadimplente a oportunidade de purgar a mora ou apresentar sua defesa.

Entretanto, conforme evidenciado nos autos, o esbulho praticado pelo apelante restou demonstrado pelo ingresso arbitrário na área objeto do contrato, sem prévia resolução judicial ou notificação formal, culminando, inclusive, na tentativa de venda do imóvel a terceiros, consoante documentos acostados
que comprovam a tentativa de alienação das terras (Id. 263109766)
.

Ademais, o deferimento da tutela de urgência, confirmado em sede de agravo de instrumento, já reconhecera a plausibilidade do direito possessório dos apelados, situação
esta
mantida até a prolação da sentença.

Em suas razões recursais, o apelante limitou-se a alegar que não teria ocorrido o esbulho possessório, contudo, não apresentou qualquer elemento probatório capaz de infirmar as provas acostadas à inicial pelos apelados, como o anúncio de venda do imóvel e a própria narrativa dos fatos que demonstram a retomada unilateral da posse. Alegar e não provar equivale a nada alegar, princípio basilar do direito processual civil. Incumbia ao apelante, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores, ônus do qual não se desincumbiu.

Por fim, a alegação de ilegitimidade ativa dos apelados não merece acolhimento. Na qualidade de possuidores diretos do imóvel em virtude do contrato de cessão, eles possuem legitimidade para defender sua posse contra atos de esbulho, nos termos dos artigos 560 e seguintes do Código de Processo Civil. As informações do SIPRA, apresentadas tardiamente, não infirmam a posse exercida pelos apelados em decorrência do contrato firmado com o apelante.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença
em todos os seus termos.

Condeno o apelante ao pagamento das custas recursais e dos honorários advocatícios, que majoro para 12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025